Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-65.2005.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000095-65.2005.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (EMBARGANTE), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (EMBARGANTE), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (EMBARGANTE), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (EMBARGANTE), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (EMBARGANTE), CEZARIO ZAMPIERI - CPF: 105.766.819-20 (EMBARGANTE), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (EMBARGADO), CEZARIO ZAMPIERI - CPF: 105.766.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0000095-65.2005.8.11.0101

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cláudia

Embargantes:
Ivan Carlos Kafer e outros

Embargados:
Neori Vian e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0000095-65.2005.8.11.0101

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cláudia

Embargantes:
Ivan Carlos Kafer e outros

Embargados:
Neori Vian e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ivan Carlos Kafer e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam que a ação foi distribuída em 2005, sendo que o causídico possui escritório distante aproximadamente 2.400km da Comarca de Cláudia. Asseveram que houve a instrução probatória conjunta com a ação de usucapião e a reivindicatória, o que demonstra que a extinção não foi embrionária da usucapião, apta a justificar a minoração dos honorários de sucumbência.

Pugnam pela manutenção do arbitramento do honorário de sucumbência fixado em 15 % (quinze) por cento sobre o valor da causa.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 134936680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0000095-65.2005.8.11.0101

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cláudia

Embargantes:
Ivan Carlos Kafer e outros

Embargados:
Neori Vian e outra

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Analisando autos, verifico a ação de usucapião foi proposta pelos embargados, sendo que no recurso de apelação, por eles aviado, fora pleiteado de forma subsidiária a redução dos honorários de sucumbência.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No acórdão fez-se a constatação da desistência da ação de usucapião, e portanto, o
quantum
fixado nos honorários de sucumbência deve atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, vejamos:

“Em relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, destaco que constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

Nesse passo, considero que de fato, o arbitramento em 15% (quinze por cento) resultou exorbitante, de modo que reduzo a verba honorária para 10% (dez por cento), em razão do grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litigio da presente ação de usucapião extraordinária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para reduzir o percentual para 10% (dez por cento) dos honorários de sucumbência.”
(id. 132363167)

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão. Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022